Tribunal: CARF
Processo: 10880.903221/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903221/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.763 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de CSLL não comprovadas não compõem o saldo negativo. A
simples apresentação de documentos relativos à escrituração contábil sem um
mínimo de ordenamento lógico e indicação precisa do que se pretende
demonstrar não é suficiente para comprovar as retenções.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903221/2012-79
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PENSKE LOGISTICS DO
BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 02-91.587, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/BHE,
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 017672155, emitido eletronicamente em
01/02/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15717.28202.150708.1.3.03-8410.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
453.309,75. No despacho, foi reconhecido R$ 333.144,06.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que o saldo negativo de CSLL apurado originou-se de retenções na
fonte sofridas no período. Salienta que o direito ao reconhecimento da compensação de
créditos relativos a tributos administrados pela RFB é pacífico, podendo o sujeito
passivo utilizar os créditos apurados para compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por esse órgão. Apresenta cópias do
Livro Razão como prova do alegado.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 26/03/2019, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
de acordo com o § 2o do artigo 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora
é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto
retido durante o ano-calendário;
(ii)
considerando que o artigo 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente
estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e
pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto
no § 2o do artigo 943 do RIR/1999 à contribuição social;
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

(iii)
a Interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendário 2007;
(iv)
entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF;
(v)
em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2007,
retenções de CSLL na fonte em benefício da Interessada no montante de
R$ 372.589,36, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho,
R$ 333.144,06;
(vi)
o saldo negativo é composto de antecipações do tributo por meio de
estimativas ou retenção;
(vii)
se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de estimativas por não
encontrar nos sistemas da Receita Federal a comprovação de sua
antecipação, caberá ao Contribuinte apresentar o Darf que comprova o
seu pagamento ou prova de seu parcelamento ou compensação;
(viii) por fim, conclui por reconhecer direito creditório remanescente, além do
já admitido no despacho decisório, referente a saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2007, no valor de R$ 39.445,30.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 409/444), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i)
a título preliminar pleiteia a suspensão da exigibilidade dos débitos
compensados;
(ii)
na Ficha 54 da DIPJ foram relacionadas as fontes pagadoras, bem como
o rendimento bruto e CSLL retida na fonte;
(iii)
os valores mencionados na Ficha 54 foram extraídos do Livro Razão;
(iv)
para comprovação do crédito compensado anexa ao recurso os extratos
bancários, que comprovam os valores recebidos pela Recorrente;
(v)
por fim, conclui que os valores retidos correspondem aos valores
registrados contabilmente.

É o relatório.

Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/07/2019 (e-fl. 404), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/08/2019 (e-
fl. 407), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Suspensão da Exigibilidade
A título de “Preliminar” a Recorrente pleiteia a “suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados”, nos seguintes termos:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

De início, cabe observar que a Declaração de Compensação (DCOMP) constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos indevidamente
compensados (art. 74, §6o4, da Lei 9.430/96).
Para se determinar o dia no qual a não homologação se tornou definitiva, há de se
levar em conta que o prazo de que o contribuinte dispõe para impugná-la, por meio de peça a que
a lei dá o nome de Manifestação de Inconformidade, é de trinta dias (art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei
9.430/96); e que, da decisão que julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente ainda
cabe recurso, obedecido o rito procedimental do Decreto 70.235/72 (art. 74, §§ 10o e 11, da Lei
9.430/96).
Assim, a cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição
definitiva, ou seja, o momento a partir do qual não haja impedimentos para a Fazenda Pública
efetuar a cobrança, o que não ocorreu no presente caso, posto que, o crédito em discussão não
está definitivamente constituído e encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu
Recurso Voluntário está sendo apreciado, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN5.
Logo, permanecerá com exigibilidade suspensa os débitos compensados e não
homologados até a conclusão do presente processo administrativo.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, exercício 2008, no valor de R$ 453.309,75 (quatrocentos e cinquenta
e três mil, trezentos e nove reais e setenta e cinco centavos), oriundo das retenções de CSLL.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 10 e 13/14)
reconheceu o valor de R$ 333.144,06 (trezentos e trinta e três mil, cento e quarenta e quatro reais
e seis centavos), de forma que a compensação restou parcialmente homologada, já que as
retenções não confirmadas totalizaram R$ 120.165,69 (cento e vinte mil, cento e sessenta e
cinco reais e sessenta e nove centavos). Confira-se:

4 § 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
5 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 16/18), a qual
foi julgada parcialmente procedente pela C. 2a Turma da DRJ/BHE, reconhecendo direito
creditório complementar no valor de R$ 39.445,30 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e
cinco reais e trinta centavos)
No que importa, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido o seguinte:
“Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2007, retenções de CSLL na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 372.589,36, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 333.144,06.
(...)
O saldo negativo é composto de antecipações do tributo por meio de estimativas ou
retenção.
Se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de estimativas por não encontrar
nos sistemas da Receita Federal a comprovação de sua antecipação, caberá ao
Contribuinte apresentar o Darf que comprova o seu pagamento ou prova de seu
parcelamento ou compensação.
(...)
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos com a
parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta anexar aos
autos documentos diversos e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir
sentido aos documentos. Esse é um ônus do autor.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor.” (e-fls. 396/397,
g.n.)
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou tão somente o Livro
Razão (e-fls. 56/361), com mais de 300 (trezentas) páginas, sem sequer destacar as parcelas que
pretende demonstrar.
Tanto o é que, o acórdão recorrido pontuou, “não basta anexar aos autos
documentos diversos e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir sentido aos
documentos. Esse é um ônus do autor.” (e-fl. 397, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 409/444), a Recorrente traz aos autos: (i)
Livro Razão (e-fls. 472/679), (ii) Balancete (e-fls. 680/695) e, (iii) Extratos Bancários (e-fls.
877/1.141).
Antes de tudo, ressalto a lamentável forma com que foram juntados aos autos tais
documentos, sem um mínimo de ordenamento lógico que permitisse aferir e contrapor
rapidamente os documentos apresentados com o alegado nos autos e, mais ainda, sem que a
Recorrente tivesse feito sequer um índice racional para manuseio de tal documentação, que
somam mais de 600 (seiscentas) laudas; ao contrário, referidos documentos – cujo maior
interesse em vê-los aceitos, presume-se ser da Recorrente – foram acostados de forma dispersa e
aleatoriamente.
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que a
mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da conexão
lógica entre as explicações e os documentos apresentados, o que não aconteceu.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da suficiência do crédito
declarado, mediante prova inequívoca, ou seja, mediante a apresentação de documentação
contábil e fiscal com o devido destaque para a parcela que se quer comprovar, de forma a
conferir suporte à alegação, com bem pontuou a decisão recorrida.
Contudo, a Recorrente se restringe a protestos vazios e de negação geral, sem que
tenha expressa e individualizadamente justificado e contraposto as irregularidades apontadas no
Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida.
Ademais, não consta dos autos que a receita financeira tenha sido oferecida à
tributação no referido período, razão pela qual não poderia a Recorrente deduzir o valor do
IRRF.
Deveras, somente se admite, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar que a pessoa jurídica deduza, do imposto devido, o valor do imposto pago ou retido na
fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais
incidiram o imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando se que as receitas de aplicações financeiras
foram corretamente contabilizadas e oferecidas à tributação, segundo o regime de
competência, o IRRF correspondente pode ser aproveitado integralmente quando
do resgate dessas aplicações. (Processo n° 13804.001192/2002-38. Acórdão n° 1402-
002.921. Sessão de 22/02/2018. Relator Marco Rogério Borges, g.n.)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IRRF Os rendimentos
auferidos em aplicações em fundos de investimento financeiro devem ser
acrescidos ao lucro presumido para fins de tributação do IRPJ,
ainda que não tenha havido o resgate da aplicação financeira, na medida em que a
pessoa jurídica tenha utilizado o IRRF sobre tais rendimentos para
dedução do IRPJ apurado no período trimestral.
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. A ocorrência de postergação de pagamento do
IRPJ em função da infração indicada pela fiscalização demanda prova da ocorrência de
pagamento espontâneo em período base posterior. (Processo n° 15758.000260/2008-65.
Acórdão n° 1802-001.372. Sessão de 13/09/2012. Relatora Ester Marques Lins de
Souza, g.n.)
Portanto, no caso, vislumbra-se ser ilegítima por parte da Recorrente a pretensão
de deduzir da apuração da CSLL a retenção, sem oferecer à tributação as receitas
correspondentes.
A propósito, cumpre mencionar que a legislação regente da matéria condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora e a (ii) tributação das receitas sobre as
quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
Com efeito, a técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado
em consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a
base de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim,
dele ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
A questão encontra-se sumulada neste Conselho, fazendo-se incidir, portanto, a
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN6 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/BHE no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903221/2012-79

LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF8.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 1153
DF CARF MF
Original